Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-12.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000237-12.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERPETUA LEMES DOS REIS - CPF: 964.727.741-53 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000237-12.2022.8.11.0051

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente (s): PERPETUA LEMES DOS REIS

Recorrido (s): AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES – FIXAÇÃO EM MONTANTE IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO ACATADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o pagamento / cobrança indevida de valores, sem o devido estorno, devem os valores serem devolvidos na

forma dobrada, moldes do art. 42, § único do CDC.

Sendo o dano moral fixado em montante irrisório, deve o mesmo ser majorado a recompor o dano moral e a servir de caráter pedagógico ao ofensor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ);

CONDENAR
a Reclamada a restituir, de forma simples, a título de danos materiais os valores pagos indevidamente pela Reclamante, referente as faturas da antiga titular da unidade consumidora, no valor de R$ 3.110,42 (três mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54 STJ), ambos a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade. Em que pese a recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Em relação ao mérito, a questão se mostra muito simples.

A recorrente reside no imóvel que era de sua filha que faleceu em 2021, pagando regularmente as faturas.

Ocorre que haviam faturas pretéritas e em decorrência destas, o serviço foi suspenso. A empresa negou-se a transferir a titularidade do imóvel, obrigando a quitação das faturas pretéritas.

Assim, a Recorrida incorre em dois ilícitos, por não observar que a cobrança se configura como obrigação na modalidade
propter personae
e não
propter rem
, bem como pela suspensão, que só pode ocorrer se as faturas em aberto forem recentes, entenda-se, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sendo indevido o corte em se tratando de débitos pretéritos.

Portanto, o pagamento das faturas foi comprovado, de onde, o art. 42, § único do CDC, impõe a devolução em dobro de valores indevidamente pagos pelo consumidor, pouco importando se de boa-fé ou má-fé, de onde, o dano material restou demonstrado, e já reconhecido na sentença, porém, de forma simples, de onde, entendo que se aplica o art. 42, §único do CDC, para que a devolução do dano material reconhecida na sentença seja em dobro.

Em relação ao dano moral, este também já reconhecido na sentença, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório, levando em conta que a parte teve prejuízo material e ainda tentou por todos os meios a solução na via administrativa, de onde, o valor merece ser majorado, para a devida recomposição dos danos morais, e ainda servindo de caráter pedagógico aos ofensores, de onde, elevo o valor do dano moral ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Determinar a devolução em dobro dos valores já reconhecidos como danos materiais em 1o grau;

b)
Elevar o valor dos danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

No mais, restam mantidos os demais termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022